Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO PINHEIRO MACHADO DE SOUZA, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, HILTON PESSOA AMARAL e JOAO VICTOR PESSOA AMARAL requereram cumprimento de sentença e para a cobrança da verba honorária. RONALDO realizou depósito do valor incontroverso e apresentou impugnação alegando excesso de execução. Para tanto, disse que, por tratar-se de condenação exclusiva de verba honorária, os juros moratórios deveriam incidir a partir da sua intimação para o pagamento e a correção monetária teria início a partir do arbitramento. Por fim, requereu o parcelamento da dívida remanescente, na forma do artigo 916, § 7o do Código de Processo Civil, caso não se reconheça o excesso. A impugnação foi rejeitada e o agravante foi condenado ao pagamento da multa e honorários de que trata o art. 523, § 1o, do diploma processual civil. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. Nas razões recursais, reiterou as razões da impugnação e acrescentou que a realização de depósito para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença equipara-se ao pagamento, razão pela qual devem a multa e os honorários advocatícios incidir somente sobre a diferença entre o crédito e o valor depositado. Requereu a “antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender quaisquer atos constritivos em desfavor do Agravante, até decisão final a ser prolatada nesses autos, pois se encontra demonstrado no presente recurso que o débito ora exequendo se encontra em patente excesso”. Preparo regular (ID 58509207). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 158771813) promovida por Ronaldo Pinheiro Machado de Souza em face dos exequentes Hilton Pessoa Amaral e João Victor Pessoa Amaral. Inicialmente, a parte executada “protesta pela apresentação de depósito judicial referente ao valor ora executado, tão somente, com a finalidade exclusiva de ilidir eventual incidência de multa e juros de mora, ou seja, tal procedimento não deverá configurar adimplemento voluntário da obrigação”. Alega excesso de execução no seguinte sentido: “Pois bem. Como indicado na peça vestibular, o v. Acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça determinou a condenação de honorários sucumbenciais em 1/3 (um terço) de 10% (dez por cento) do valor da condenação (e não mais sobre o valor da causa) para cada réu excluído (in casu, dois deles, quais sejam Mariana e Sirleno), ipsis litteris (...) A partir disso, os causídicos Exequentes apresentaram cálculos (equivocados), chegando ao importe de R$ 42.175,61 (quarenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) referentes a honorários sucumbenciais, tendo corrigido monetariamente os valores de cunho material a partir da distribuição da ação (10/08/2021) e o valor de cunho moral a partir da data em que a sentença foi proferida (22/06/2022), além de indicar a incidência dos juros de mora a partir da citação dos Réus (30/08/2021) (...) No entanto, os parâmetros utilizados pelos Exequentes encontram-se totalmente equivocados e devem ser retificados. Veja-se. De início, sabe-se que tratando-se de fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, os juros moratórios incidirão somente a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento, aplicando-se de forma analógica o art. 240 do CPC4, segundo o qual a citação válida constitui em mora o devedor. Dessa maneira, os juros moratórios, ao invés de incidirem sobre a citação dos Réus (30/08/2021), como pretendem os Exequentes, com o límpido intuito de enriquecimento injustificado, devem incidir a partir do dia em que o Executado restou intimado a efetuar o pagamento do débito, qual seja, 06/12/2023. (...) Não bastasse, o início da correção monetária na cobrança de honorários sucumbenciais se dá a partir da data em que foi arbitrado. No caso concreto, tendo em vista que o v. Acórdão proferido pela 3a Turma Cível do TJDFT modificou a verba honorária sucumbencial, a data em que a decisão colegiada foi proferida (22/06/2023) é a que deve ser levada em consideração para fins de correção monetária. (...) Desse modo, feitos os devidos ajustes, o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais é de R$ 29.529,18 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), montante referente a 2/3 (dois terços) de 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$ 442.937,73 – Doc. 02) (...) Dessa forma, deve ser declarado o excesso de execução no valor de R$ 12.646,43 (diferença entre o valor equivocado R$ 42.175,61 e o valor efetivamente devido R$ 29.529,18), nos moldes da fundamentação e planilha supraindicadas.” Alega causa modificativa da obrigação em face do extenso passivo judicial que a sociedade que o advogados credores representaram também tem com credores. Nesse sentido, sustenta ato atentatório dos exequentes, resumidamente, em razão de ser o executado, em outro processo, credor da sociedade para qual os exequentes atuam e não conseguir satisfazer seu débito. Requer, também, a condenação dos exequentes em multa por litigância de má-fé por alteração dolosa dos parâmetros dos cálculos definidos no acórdão, bem como em honorários advocatícios pelo excesso de execução. Em resposta (ID 185434987), os exequentes afirmam, inicialmente, que “o depósito em garantia em juízo não é pagamento voluntário, razão por que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523 §1o do CPC.” Sobre o excesso de execução, alega: “O executado sustenta que a base de cálculo, correção e juros moratórios estão equivocados, contudo não merece razão. Sustenta que os juros de mora ao invés de incidirem sobre a citação dos réus (30.08.2021) devem incidir a partir da intimação para realizar o pagamento (06.12.2023), justifica com a transcrição da ementa de um julgado da 6a Turma Cível do TJDFT em que foi aplicado o art. 240 do CPC para o caso de fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, a presente execução não trata de honorários fixados sobre o valor da causa e sim sobre o valor da condenação, revelando o nítido caráter protelatório da tese defensiva (...) Com efeito, o título executivo judicial (id. 128824462) determinou de forma expressa que os juros de mora incidem desde a data da citação (...) Assim, em razão da previsão expressa no título judicial e com amparo na coisa julgada os juros de mora incidem desde a citação, conforme os cálculos do executante, não havendo excesso. Em relação à correção monetária o executado utiliza da mesma técnica ao juntar um julgado da 3a Turma do STJ que é totalmente inaplicável em razão do título executivo já ter fixado os parâmetros para a correção monetária. O entendimento do julgado apontado pelo executado é aplicável somente no caso de honorários advocatícios fixados em quantia certa, o que não foi o caso. Destaca-se que no cálculo apresentado pelo executante este segue exatamente o que determina o título judicial que já fixa o termo inicial da correção monetária”. Afirma que é direito dos advogados os honorários e que carece de fundamentação a tese de que os exequentes não merecem essa verba pelo fato de o executado ser credor em outro processo. Afirma não haver litigância de má-fé ou merecimento de honorários pela impugnação apresentada. É o relatório. Decido. Sem razão o impugnante. Conforme definido do título executivo, os honorários objeto da presente execução têm como base de cálculo o valor da condenação: “De ofício, fixo os honorários advocatícios devidos aos Réus excluídos da lide (para cada) em 1/3 de 10% do valor da condenação.” (ID 179060283) Portanto, deve-se calcular primeiramente os valores da condenação, de acordo com os parâmetros definidos para si no título judicial, e, depois, com base nesse valor, calcular as frações referentes aos honorários. Nesse sentido, quanto aos parâmetros utilizados para chegar-se no valor da condenação, parece-me que houve acerto dos exequentes, que consideraram os juros de mora desde a citação e a correção monetária desde as datas especificadas conforme o título judicial (grifou-se): “(...) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 359.872,83 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), a título de devolução do valor pago, a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação; d) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 62.630,00 (sessenta e dois mil, seiscentos e trinta reais), a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação; (...) f) procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, a serem corrigidos a partir desta data e com juros de mora a partir da citação.” (ID 179060281) Assim, não é correta a tese do impugnante no sentido de que se deveria aplicar o regime dos honorários advocatícios. Esse, no entanto, aplica-se quando a condenação é feita no valor da causa e não quando é feita com base na condenação. Fixado nesta é com base nesta que os valores devidos a título de honorários seguirão sendo calculados. Por outro lado, não me parece razoável argumentação de que “os Exequentes tentam, a todo custo, lesar direta e/ou indiretamente o Executado e demais credores, e, por isso, praticam ato atentatório”. Não tenho dúvida que o autor foi lesado. E muito lesado. Mas a verba é devida ao advogado e não aos réus. Considerando que o depósito em garantia não significa pagamento voluntário, pois a parte autora ficou impossibilitada de levantar a quantia até o julgamento desta impugnação protelatória, devem ser aplicadas as penalidades previstas no art. 523, §1o, CPC (multa de 10% e honorários de 10%). A propósito, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: (...) Por fim, se a lei provoca absurdos, deve-se mudar a lei. ANTE O EXPOSTO, indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo em vista que o depósito em garantia não afasta as penalidades do §1o do art. 523 do CPC, correto o valor total da condenação atualizado em R$ 52.742,41, conforme cálculos dos exequentes (ID 185434991). Transfira-se aos exequentes o valor já depositado de R$ 29.529,18 (ID 185293763). Antes de medidas constritivas, intime-se o executado para que complemente o depósito no prazo de 5 dias, atualizando o débito até a data do efetivo pagamento, nos mesmos moldes estabelecidos. Caso o débito remanescente não seja quitado, façam-se os conclusos.” Foram opostos embargos declaratórios, rejeitados, nos seguintes termos: “Ronaldo Pinheiro Machado de Sousa opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID. 186594663. (...) É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A contradição é aquela que se instala entre a fundamentação e a sentença. Sem razão o embargante. O art. 916, § 7o do CPC se restringe às execuções de título extrajudicial, sua aplicação em sede de cumprimento de sentença depende de prévia concordância da credora, o que não ocorreu (ID. 185434987). Em relação à multa e honorários estabelecidos no art. 523, § 1o do CPC a questão foi expressamente decidida: "Considerando que o depósito em garantia não significa pagamento voluntário, pois a parte autora ficou impossibilitada de levantar a quantia até o julgamento desta impugnação protelatória, devem ser aplicadas as penalidades previstas no art. 523, §1o, CPC (multa de 10% e honorários de 10%)." Pode haver erro. E erro não se corrige através de embargos de declaração. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em suas razões recursais, o apelante sustentou que o depósito do valor incontroverso afasta a incidência da multa do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, por isso deve incidir apenas sobre o crédito excedente. Salienta-se que o numerário não estava à disposição do credor, mas destinou-se apenas à garantia do juízo e para obter o efeito suspensivo à impugnação. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). Lado outro, os honorários, objeto do cumprimento de sentença, têm como base de cálculo o valor da condenação, o que implica na sua correção com juros e correção monetária conforme determinado no título judicial, para só então se liquidar o respectivo valor, considerando o percentual que caberia aos patronos a título de verba de sucumbência. A sentença exequenda estabeleceu que a condenação deve ser corrigida monetariamente “a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação”, razão pela qual a alteração pretendida pelo agravante contraria, em análise perfunctória dos autos, os comandos da coisa julgada. No que tange ao parcelamento, salienta-se que o entendimento em voga é que preceito do art. 916, caput, do Código de Processo Civil, não seria aplicável à fase de cumprimento de sentença, mas tão somente ao processo executivo (art. 916, § 7o, CPC). Por fim, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida, porque não demonstrada a irreversibilidade de possível constrição de bens ou valores do recorrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento da determinação. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46